Tribunal: CARF
Processo: 19515.002776/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002776/2010-72
RESOLUÇÃO
1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARKA EMBALAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora, vencida a Conselheira Míriam Costa
Faccin, que votou por negar provimento ao voluntário quanto à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins objetos do lançamento.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Marka Embalagens Ltda., CNPJ no
60.044.021/0001-30, contra decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação
apresentada aos Autos de Infração lavrados em relação ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, todos
referentes ao ano-calendário de 2007, apurados sob o regime de lucro presumido.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
2
A ação fiscal foi instaurada com base no Mandado de Procedimento Fiscal de fl. 35,
sendo formalizados diversos Termos de Intimação (fls. 36 a 41 e 43 a 54) para apresentação de
livros e arquivos magnéticos (SINCO/COFIS), havendo inclusive registros de retenção e devolução
de livros (fls. 50 e 113).
Os Autos de Infração encontram-se às fls. 4 a 11 (IRPJ), 13 a 19 (PIS), 20 a 27
(COFINS) e 28 a 34 (CSLL). Neles, a autoridade fiscal aponta divergência entre as operações
declaradas nas GIAs/ICMS (fls. 60 a 89), classificadas nos CFOPs 5.101 e 6.101 – “venda de
produção do estabelecimento”, e as informações constantes da DIPJ 2008 (ano-base 2007) (fls.
129 a 142), que registrou apenas R$ 93.188,00 de receitas. O consolidado das diferenças está no
demonstrativo de fls. 105 a 107, no qual consta o valor de R$ 6.894.591,95 declarado como venda
de produção, em contraposição ao valor declarado na DIPJ.
Em sua defesa (fl. 109), a contribuinte alegou que exerce atividade de “injeção de
plástico a terceiros” (industrialização por encomenda) e que teria ocorrido erro na classificação
fiscal dos CFOPs utilizados nas GIAs, de modo que as saídas registradas como vendas seriam, na
realidade, retornos ou devoluções, não representando receita tributável. Argumentou, ainda, que
a DIPJ refletiria a real atividade exercida, declarando sob regime de caixa os valores de serviços
prestados.
Foram juntados aos autos documentos complementares: DIPJ 2008 (fls. 129 a 142),
DCTFs e DARFs pagos (fls. 143 a 147), além de atos societários (fls. 114 a 117 e 127 a 128), nos
quais constam como sócios-administradores José Eduardo Corrêa de Almeida Prado e Luiz Sérgio
Zagari Gonçalves, responsáveis legais pela empresa.
O Despacho Decisório de primeira instância (fls. 134 a 147) concluiu pela não
homologação da impugnação, registrando expressamente: “As alegações da contribuinte não
foram acompanhadas de documentação idônea que demonstrasse o suposto erro de classificação
dos CFOPs, limitando-se a afirmar genericamente tratar-se de industrialização por encomenda.
Não tendo sido apresentadas notas fiscais de remessa e retorno, contratos ou livros auxiliares,
resta caracterizada a omissão de receitas nos termos dos autos de infração.”
Em seguida, o julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento ratificou a
conclusão do Despacho Decisório, mantendo os lançamentos. No Acórdão recorrido (fls. 148 e
seguintes), constou de forma expressa: “A empresa, embora intimada em diversas oportunidades,
não logrou comprovar que os valores declarados como vendas nas GIAs correspondiam a meras
remessas ou retornos de industrialização. Não cabe a este órgão acatar alegação
desacompanhada de prova, notadamente quando as próprias declarações fiscais da contribuinte
(GIAs) registram operações de venda em montantes expressivos. Mantém-se, pois, a decisão de
improcedência da impugnação.”
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 12-106.272 - 15a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 26 de março de 2019
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
3
Processo 19515.002776/2010-72
Interessado MARKA EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF 60.044.021/0001-30
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INFORMAÇÕES ENTRE OS ENTES TRIBUTANTES.
A obtenção de informações entre as Fazendas Públicas pode se dar por meio de
lei ou convênio, conforme preceitua o artigo 199 do CTN.
VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ABRANGÊNCIA
A escrituração contábil deve refletir a realidade e abranger todas as operações
que aumentem, diminuam, ou permutem bens, direitos e obrigações. Se em uma
ação de fiscalização forem obtidas provas de que existiram operações que ficaram
à margem dos registros contábeis, estes serão desconsiderados ou considerados
parcialmente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo,
a mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo,
período de apuração e alíquota própria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO PELAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil só reproduzirão o
entendimento adotado pelo STF no Recurso Extraordinário no 574.706 de
15/03/2017, após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
4
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO PELAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil só reproduzirão o
entendimento adotado pelo STF no Recurso Extraordinário no 574.706 de
15/03/2017, após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 327 a 332), no qual
reitera que as operações registradas nas GIAs sob os CFOPs 5.101 e 6.101 decorreram de erro de
classificação e não representariam receitas próprias, mas sim movimentações típicas de
industrialização por encomenda.
Alegou, ainda, que o lançamento realizado equivaleria a um arbitramento por
presunção, sem base legal, em afronta ao art. 148 do CTN, já que não teria havido comprovação
efetiva de omissão de receitas. Em seguida, defendeu a necessidade de exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal. Aduziu, ainda, a inaplicabilidade da taxa SELIC sobre multa, e, por fim, postulou,
de forma subsidiária, a exclusão dos valores já pagos no primeiro semestre de 2007, que não
poderiam ser novamente exigidos.
Ao final, requereu a reforma integral da decisão recorrida, para que fossem
cancelados todos os autos de infração, ou, subsidiariamente, que fossem reconhecidas as
reduções e exclusões pleiteadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Tempestividade e Admissibilidade
Estão presentes os pressupostos de admissibilidade: legitimidade ativa,
regularidade de representação (procuração às fls. 357 e atos societários nos autos), e
tempestividade do recurso, à vista dos ARs de ciência (18/04/2019) e protocolo do Recurso em
20/05/2019, sendo o dia 18/08/2019 um sábado, razão pela qual o protocolo realizado no 30o dia
poderia ser efetuado no primeiro dia útil subsequente (segunda‐feira, 20/05/2019), nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
5
Assim, tempestivo o recurso pelo que dele conheço e passo à análise do mérito, à
míngua de preliminares.
Mérito
A controvérsia cinge-se a saber se as saídas declaradas pela própria contribuinte
nas GIAs, classificadas como “vendas de produção do estabelecimento” (CFOPs 5.101 e 6.101),
consubstanciam receita omitida para fins de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, ou se decorreriam de meros
“retornos/devoluções” no contexto de industrialização por encomenda, hipótese em que a receita
tributável seria apenas o preço do serviço. Ainda, há questões que serão abordadas, como a
argumentação de que haveria um “lançamento por arbitramento”; a impossibilidade de aplicação
de juros Selic ao caso; e da exclusão do ICMS da base de cálculo da Pis e da Confins.
1. Do argumento de que há lançamento por arbitramento
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida teria se baseado em lançamento por
presunção, o que equivaleria, segundo alega, a arbitramento do lucro sem respaldo legal (fls. 329-
331 do Recurso Voluntário). Fundamenta sua tese no art. 148 do CTN, que exige a presença de
vícios ou ausência de elementos indispensáveis para que se possa proceder ao arbitramento, e
afirma que, como optante do lucro presumido, não seria cabível a utilização de presunções para
majorar a base tributável.
De fato, cabe distinguir entre arbitramento do lucro (art. 148 do CTN; art. 530 do
RIR/1999) e lançamento por homologação/lançamento de ofício baseado em informações
prestadas pelo próprio contribuinte. O caso concreto não revela arbitramento: os autos de
infração (IRPJ fls. 4-11; PIS fls. 13-19; COFINS fls. 20-27; CSLL fls. 28-34) se fundamentaram na
divergência entre valores declarados nas GIAs/ICMS (CFOPs 5.101/6.101) e a DIPJ 2008 (fls. 129-
142).
Ora, os autos revelam robusto conjunto documental: GIAs mensais com apuração
do ICMS e discriminação dos CFOPs de entradas e saídas; relatórios por mês (jan/dez-2007)
evidenciando que a Recorrente, para fins de ICMS, declarou operações de saída sob CFOP 5.101 e
6.101 em vultosos montantes. O demonstrativo consolidado (fls. 105-107) soma, ao longo do ano,
R$ 6.894.591,95 como base das operações de saída classificadas como venda, além de registrar,
mês a mês, outras saídas (CFOP 5.901, remessa para industrialização) e operações isentas/não
tributadas.
Em sentido oposto, a DIPJ (2008, ano-base 2007) informa apenas R$ 93.188,00 de
“Receita de Vendas de Bens e Serviços do Estabelecimento”, sob regime de caixa. Também se vê
DCTF do 2o semestre/2007 e DARFs pagos para IRPJ/CSLL com valores compatíveis com
recolhimentos de lucro presumido sobre bases muito inferiores às apuradas nas GIAs.
Em
precedente
desta
Turma
(Acórdão
no
1302-007.301,
Processo
no
11516.722357/2014-62), esta Turma reconheceu que não se exige do Fisco a comprovação plena
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
6
da omissão de receitas, quando existe presunção legal ou indiciária fundada em elementos
objetivos declarados pelo próprio contribuinte. No caso lá examinado, tratava-se de depósitos
bancários sem comprovação de origem; no presente, são saídas declaradas como “venda de
produção do estabelecimento” pelo contribuinte em suas GIAs. Em ambos os contextos, o
raciocínio aplicável é o mesmo: trata-se de presunção relativa (iuris tantum), cabendo ao sujeito
passivo o ônus de provar que não houve fato gerador.
Vejamos trecho do voto da ilustre Conselheira Miriam Costa Faccin:
14. Com base nas informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese,
correspondem ao auferimento de rendimentos tributáveis e, havendo suspeita de
que, no caso, respectivos depósitos representam receita omitida, caberá à
Autoridade Fiscal realizar a análise individualizada das respectivas movimentações
financeiras registradas em conta de depósito ou de investimento e, ao listar os
lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte que identifique a
origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão
considerados como rendimentos omitidos por força da presunção legal em
evidência.
15. Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a Autoridade
Fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da
prova é invertido e passa a ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a
obrigação de oferecer provas de que o fato gerador presumidamente considerado
não ocorreu.
[...]
17. Ricardo Mariz de Oliveira elenca as razões que justificam a aceitação do uso
de presunções relativas no direito tributário: (i) a ocorrência do fato gerador é
constatada a partir de fatos conhecidos e comprovadamente existentes; (ii) há
correlação lógica entre o fato conhecido (índices de produção, consumo de
materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais, saldo credor de
caixa) e o fato desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador); (iii) o
método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e
autorizado por lei, e não decorre apenas de suposição do agente lançador; (iv) a
presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário do contribuinte,
característica implícita em todas as citadas hipóteses legais, quando não expressa;
(v) trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da
inocorrência do gerador, pela comprovação de outros fatos, também
desconhecidos, mas hábeis a excluir a incidência tributária.1
[...]

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito Tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva
(Coord.). Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 299/300.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
7
19. Em outras palavras, em razão das dificuldades de se demonstrar efetivamente
a omissão de receitas, o legislador indicou certas hipóteses de presunções legais
relativas, que se demonstradas pelo Fisco indicariam a omissão – por exemplo, a
falta de escrituração correta relativa a pagamentos, a manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não possa ser comprovadas ou com
indícios na própria escrituração de saldo credor de caixa (violando a neutralidade
contábil). Admite-se, portanto, que o contribuinte prove o contrário,
demonstrando a regularidade e o oferecimento das respectivas receitas à
tributação.
Ora, a tese defensiva central — “erro de CFOP” — não veio acompanhada de
documentação idônea que reconcilie, mês a mês, as saídas declaradas como “venda” com
eventuais “retornos/devoluções” inerentes à industrialização por encomenda (p.ex., notas fiscais
de remessa e de retorno com CFOPs corretos, contratos de industrialização, ordens de produção,
livros de controle de terceiros, livro de apuração municipal/ISS, conciliações contábeis e
retificações das GIAs). Ao revés, há confissão de que as GIAs foram entregues com CFOPs de
venda (5.101/6.101), sem notícia de retificação tempestiva, e sem demonstração da trilha
documental que descaracterize a natureza de “venda” por ela própria declarada.
No âmbito probatório, quando a própria pessoa jurídica declara, reiteradamente,
nas GIAs, operações como “vendas de produção do estabelecimento” e, ao mesmo tempo,
informa na DIPJ conteúdo de receita muito aquém desse padrão, cabe-lhe o ônus de afastar a
evidência de omissão, por meio de retificações formais e documentação hábil. A Contribuinte não
o fez. Ao contrário: a autoridade autuante promoveu sucessivas intimações (fls. 36 a 41 e 43 a 54),
reteve livros fiscais para exame (fl. 50) e posteriormente os devolveu (fl. 113), além de se valer das
próprias declarações apresentadas pela Recorrente, notadamente as GIAs/ICMS (fls. 60 a 95), a
DIPJ do ano-base 2007 (fls. 129 a 142) e as DCTFs e DARFs de recolhimento (fls. 143 a 147).
Assim, não se verifica arbitramento no sentido técnico-jurídico, mas lançamento de
ofício baseado em informações oficiais prestadas pela própria contribuinte e confirmadas pelas
declarações estaduais, com ônus probatório deslocado para a defesa.
Conclui-se, portanto, que a alegação de arbitramento não prospera. O lançamento
não se baseou em presunção arbitrária do Fisco, mas em informações concretas declaradas pela
contribuinte, sendo legítima a utilização dessas informações para compor a base tributável.
2. Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
Quanto aos argumentos aduzidos em relação à possibilidade de exclusão do ICMS
da base de cálculo do Pis e da Cofins na forma do decidido no RE no 574.706/PR no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, modulado para efeitos aos Processos Administrativos protocolados até
15.07.2017, que culminou na Tese 69 daquele Tribunal, o CARF já possui entendimento
sedimentado:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
8
Processo no 11080.725669/2014-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-006.569 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de agosto de 2023
Recorrente COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARESI LTDA -ME
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
[...]
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF.
RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em
15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser
excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o
valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos
protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele dar provimento
parcial para reconhecer a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme for apurado pela unidade de origem quando execução do acórdão. O
Conselheiro Luciano Bernart acompanhou a Relatora pelas conclusões em relação
ao terma “qualificação da multa de ofício”. (grifou-se)

Processo no 10980.912671/2012-24
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-010.670 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 25 de julho de 2023
Recorrente METROPOLITANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2006
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
9
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS,
com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados até a data
da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), o que afasta, de imediato,
o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição
o valor do ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem
verificar a correção dos valores apresentados pelo Recorrente em seus pedidos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.661, de 25 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10980.912662/2012-33, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado. (grifou-se)
Como visto, em 8 de outubro de 2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu pela impossibilidade de o ICMS compor a base de cálculo da Cofins. Em 15 de março
de 2017, no RE 574.706, com repercussão geral, decidiu também pela impossibilidade de compor
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, e fixou a tese n. 69, vinculante, de que “o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Esse entendimento
deve ser observado no âmbito administrativo em virtude do art. 99 do Regimento Interno do
CARF, que impõe a reprodução de decisões transitadas em julgado do STF com repercussão geral.
Assim, acompanhando a jurisprudência vinculante do STF e a orientação do próprio
CARF em casos análogos, impõe-se dar provimento ao recurso nesse ponto para determinar que,
no recálculo das contribuições ao PIS e à COFINS referentes ao ano-calendário de 2007, seja
excluído o montante do ICMS destacado nas notas fiscais das bases de cálculo.
Entretanto, este tribunal já se manifestou quanto à processos análogos em que não
há notas fiscais com comprovação de ICMS destacado para análise da exclusão dos valores da base
de cálculo:
PROCESSO 14098.720154/2014-06
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 9 de outubro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE VESPOR AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM
OMISSÃO DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
10
O ICMS efetivamente destacado nas notas fiscais de venda deve ser excluído da
base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 574.706/PR).
No caso em que o sujeito passivo não emitiu notas fiscais, não há comprovação de
ICMS destacado e, portanto, não há de se falar em valor a ser excluído da base de
cálculo das contribuições.
Observo, nos autos, que a fiscalização calculou as contribuições do PIS e da COFINS
tomando por base os valores totais declarados como “venda de produção do estabelecimento”
(CFOPs 5.101/6.101) nas GIAs/ICMS (fls. 60 a 95) e consolidados no demonstrativo de fls. 105 a
107. Esses montantes incluem o ICMS destacado nas notas fiscais, como se depreende dos
próprios relatórios de apuração mensal de ICMS – “Apuração ICMS – Operações Próprias” e
“Relatório CFOP – Saídas” (exs.: fls. 60-63, 66-69, 72-75, etc.). Assim, não há dúvida de que o
lançamento considerou o imposto estadual na formação da base de cálculo.
Entretanto, a fim de conferir liquidez ao julgado, é necessário converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora:
1. Intime a Contribuinte para apresentar esclarecimentos e demonstrar a existência
de ICMS a ser abatido das bases de cálculo de Pis e Cofins, referenciando com
documentos acostados aos autos, elaborando, ainda, planilha demonstrativa a fim
de subsidiar o trabalho da unidade preparadora;
2. Analise, a partir dos elementos apresentados pelo Contribuinte, e outros que
entender cabíveis, a existência de valores de ICMS a serem excluídos da base de
cálculo em referência;
3. Elabore relatório conclusivo com indicação do montante passível de
reconhecimento;
4. Dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas; e
5. Apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo, devolva-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de remeter os autos à
unidade preparadora, nos termos dos quesitos elaborados, para que seja conferido liquidez ao
julgado, observando-se se há valores de ICMS a serem excluídos da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002776/2010-72
11
Natália Uchôa Brandão

Fl. 404
DF CARF MF
Original